Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-10.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018642-10.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIANES REIS DIONIZIO - CPF: 048.312.321-81 (RECORRENTE), JOSÉ FERREIRA DE CASTRO (RECORRIDO), JOSE FERREIRA DE CASTRO - CPF: 019.905.381-26 (RECORRIDO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1018642-10.2022.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente(s):
EDIANES REIS DIONIZIO

Recorrido(s):
JOSÉ FERREIRA DE CASTRO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECLAMANTE – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192757665, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto contido na contestação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que ter sofrido um prejuízo material de R$ 5.381,67 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), em decorrência de um acidente de trânsito, ocorrido em 04/09/2022 e que mediante prova documental e evidência em vídeo, demonstrou que a responsabilidade pelo acidente recaiu sobre o recorrido.

Em suas contrarrazões, o recorrido alega que a reclamante não comprovou ter sofrido o prejuízo material informado, e menos ter experimentado danos psicológicos em razão do acidente. Demonstra evidente enriquecimento sem causa. Assim, pugnou pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A despeito dos argumentos da recorrente, entendo que o recurso não pode prosperar.

Observo pelo vídeo trazido pela recorrente (id. 192757174) que as partes trafegavam em mesmo sentido pela via, e que de repente, de forma abrupta, a recorrente tentou fazer uma conversão com seu veículo para entrar na rua lateral, inclusive, sem ligar a seta, momento que o recorrido, que vinha mais atrás em sua motocicleta, abalroou seu automóvel.

Desse modo, resta claro que a atitude inesperada da recorrente fez com que o fato ocorresse, mesmo constando em Boletim de Ocorrência que o recorrido estava embriagado.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado do juízo
a quo
, entendo pela manutenção do julgado recorrido.

Ante ao exposto,
conheço do recurso inominado interposto, e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024